Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Após diligência infrutífera de localização do devedor, duas vezes intimado a recolher as custas intermediárias (artigo 270, Código de Processo Civil) para cumprimento do mandado de citação, permanecendo o autor inerte, o feito será extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição da relação processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. É dever do autor cooperar com o juízo para obter em tempo razoável decisão de mérito, devendo promover os atos necessários para o desenvolvimento do processo e promover a citação, conforme se depreende do artigo 6o, do Código de Processo Civil.
3. A intimação pessoal da parte autora só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, ambos do artigo 485, do Código de Processo Civil, ou seja, a imposição de prévia intimação pessoal do autor para que promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção, é prevista apenas no caso de o processo ficar paralisado por mais de um ano por negligência das partes e na hipótese de a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de trinta dias, conforme o que dispõe o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.